Tribunal: TJDFT
Processo: 0722714-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Por erro material, o despacho de ID 37295834 determinou a intimação do agravado/executado, para apresentação das contrarrazões ao recurso, sem o necessário exame do pedido liminar. Pois bem, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GUSTAVO GONÇALVES LABANCA, RODOLFO GONÇALVES LABANCA e FELIPE GONÇALVES LABANCA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (processo n.° 0066496-61.2008.8.07.0001), homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Opostos embargos de declaração pelos agravantes/exequentes (ID 118244794 dos autos originários), esses foram parcialmente acolhidos (ID 120516037 dos autos originários), para sanar duas das três omissões apontadas e determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial, para correção dos cálculos referentes aos honorários advocatícios. Opostos novos embargos de declaração pelos agravantes/exequentes (ID 123287754 dos autos originários), esses foram acolhidos (ID 126307746 dos autos originários), para suprir a omissão apontada e determinar a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 37139243), os agravantes/exequentes alegam, em síntese, a existência de vícios nos cálculos homologados, em razão da exclusão dos juros remuneratórios. Ao fim, requerem o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 37139244 e 37139245. Contrarrazões ao ID 37949501. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que sequer alegado qualquer risco concreto de dano aos agravantes/exequentes ou ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos, para apreciação do mérito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora